Tribunal: TJDFT
Processo: 0701892-25.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
EMENTA. CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA CONTA INDIVIDUAL. ALEGAÇÃO DE MÁ GESTÃO. APLICAÇÃO DE ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DIVERSOS DOS ESTIPULADOS PELO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO PASEP. IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS CONFORME ART. 85, § 2o, DO CPC. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença de parcial procedência, proferida em ação de indenização por danos materiais e morais, fundada na atualização monetária incorreta dos valores depositados em conta individual do PASEP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A análise envolve: (i) se o apelante é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda; e (ii) se o apelante deve pagar indenização por dano material referente à defasagem dos valores depositados na conta PASEP do apelado, administrada pelo banco apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar de ilegitimidade passiva. Conforme decidindo no Tema Repetitivo 1150 do STJ: " i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;”. 3.1. Preliminar rejeitada.
4. Mérito. O Banco do Brasil atua como mero depositário dos valores vertidos ao PASEP, sem discricionariedade para adotar índices diversos dos determinados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP.
5. A instituição financeira está legalmente vinculada aos índices e encargos repassados pelo Conselho Diretor, sendo vedada a aplicação de diretrizes distintas, mesmo mais vantajosas.
6. A impossibilidade de o Banco do Brasil aplicar índices de atualização monetária diversos dos estipulados pelo Conselho Diretor do fundo PASEP impõe a improcedência do pedido inicial, uma vez a parte autora busca, em verdade, a aplicação de taxas e índices de correção monetária divergentes dos previstos na legislação própria do fundo PIS-PASEP.
7. Em razão do provimento do recurso, o apelado deve ser condenado ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais devem ser fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 317.091,77), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, verba cuja exigibilidade resta suspensa diante do deferimento da gratuidade de justiça à parte autora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, provido. Tese de julgamento: “A impossibilidade de o Banco do Brasil aplicar índices de atualização monetária diversos dos estipulados pelo Conselho Diretor do fundo PASEP impõe a improcedência do pedido inicial.”
___
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 239; Lei Complementar n. 8/1970; Lei Complementar n. 26/1975; CPC, arts. 370, caput, 371, 373, II, 85, § 11; Decreto n. 78.276/1976; Decreto n. 4.751/2003, art. 7o; Decreto n. 9.978/2019.
Jurisprudência relevante citada: STJ: Tema Repetitivo n. 1150; TJDFT: 07013276620208070001, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, PJe: 1/12/2023; 0739019-36.2019.8.07.0001, Relator(a): Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJe: 20/03/2024; 0706602-93.2020.8.07.0001, Relator(a): Ana Cantarino, 5a Turma Cível, 14/11/2023.